Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS. REDES SOCIAIS. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O descumprimento de ordem judicial enseja a aplicação da multa nela cominada.
2. Em caso de dano moral, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (STJ 54).
3. Revoga-se a gratuidade de justiça, ante a comprovação da capacidade econômica do beneficiário.
4. Vencido o autor em parte, impõe-se a condenação de ambos os litigantes nos ônus da sucumbência.